Tribunal: TJDFT
Processo: 0742898-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO E DEFEITUOSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO NÃO VERIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR DOS PROBLEMAS DO VEÍCULO ANTES DA AQUISIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O destinatário da prova é o Magistrado, a quem incumbe avaliar a conveniência, ou não, de sua produção, conforme estabelece o art. 370 do CPC. Em outros termos, o Juiz não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando aquelas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (art. 371 do CPC). Preliminar de cerceamento rejeitada.
2. De acordo com o § 1o do art. 18 do CDC, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá optar pela substituição do produto por outro da mesma espécie, restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.
3. No caso, o autor requereu o desfazimento do negócio com a devolução do veículo e retorno ao status quo ante. Porém, verificou-se que o consumidor tinha ciência inequívoca da situação dos problemas do veículo antes de sua compra e, por se tratar de veículo com mais de 11 anos de uso e acima dos 166 mil km rodados, caberia ao apelante ter mais cautela em sua aquisição, o que não ocorreu.
4. Ausentes os requisitos, é de rigor a improcedência dos danos materiais e morais. Ademais, mesmo que houvesse o descumprimento contratual, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que o descumprimento contratual não enseja, de per si, a condenação em danos morais.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e, no mérito, DESPROVIDO.